Tribunal: TJMT
Processo: 1003392-24.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003392-24.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 630.978.181-20 (APELADO), WELITON JOSE DA SILVA BALDUINO - CPF: 958.540.021-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NEGATIVA DE POSSE - CUMULAÇÃO DE CARGOS - TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) E PROFESSOR - INCOMPATIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTO TÉCNICO OU CIENTÍFICO -
SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO PROVIDO.

1 - O fato de o edital ter exigido o Ensino Médio Profissionalizante Magistério, não significa, por si só, o conhecimento técnico ou científico do bacharelado ou licenciatura em pedagogia.

2
-
embora seja compatível a carga horária entre os dois cargos pretendidos,
nota-se que as atribuições não exigem conhecimento científico para o exercício do cargo, razão pela qual,
impossível a sua cumulação ante à ausência do elemento técnico ou científico da atribuição do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MUNICÍPO DE CUIABÁ

APELADA:

ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do Mandado de Segurança
no.
1003392-24.2020.8.11.0041,
concedeu a segurança pretendida para determinar que a impetrante tome posse nos cargos de Professor do Ensino Fundamental, (carga horária 20 horas) e de Técnico em Desenvolvimento Infantil - TDI (formação nível médio profissionalizante – Magistério ou licenciatura em Pedagogia - carga horária 30 horas), desde que haja compatibilidade de horários. Por consequência, julgou extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Não houve condenação em custas e honorários.

Insurge-se o
Município de Cuiabá
, pugnando pela reforma da sentença, em razão de; a) impossibilidade de acumulação dos cargos/inexistência de cargo técnico; b) Ausência de Direito Líquido e Certo; c) impossibilidade de posse no cargo antes da análise de compatibilidade de horários.

Alega que, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), não desempenha nenhuma forma de atividade científica especializada que viesse a exigir conhecimento técnico na respectiva área, tratando-se apenas do desempenho de funções burocráticas, repetitivas e de pouca complexidade.

Nestes termos,
requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença que reconheceu a possibilidade de acumulação dos cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), em razão (deste último), não possuir natureza técnica, reconhecendo a inexistência de direito líquido e certo, ante a impossibilidade de dilação probatória.

Nas contrarrazões apresentadas, a Recorrida rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 82122598).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 107717488, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 4 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do Mandado de Segurança
no. 1003392-24.2020.8.11.0041,
concedeu a segurança pretendida para determinar que a impetrante tome posse nos cargos de Professor do Ensino Fundamental (formação pedagogia ­- carga horária 20 horas) e de Técnico em Desenvolvimento Infantil - TDI (formação nível médio profissionalizante – Magistério ou licenciatura em Pedagogia - carga horária 30 horas), desde que haja compatibilidade de horários. Por consequência, julgo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Isento de custas e honorários.

Irresignado, o Apelante interpôs Recurso de Apelação, requerendo a reforma da sentença, a fim de que seja dado provimento ao recurso, sob o fundamento de que não há comprovação de compatibilidade de horários pela impetrante ao direito líquido e certo de nomeação aos cargos de professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Compulsando os autos, verifica-se que a Impetrante,
ora Apelada, participou do certame público (Edital 002/PMC/SME/2019), da Prefeitura Municipal de Cuiabá, sendo
aprovada para os cargos de Técnico de Desenvolvimento Infantil e Professora ambos para o município de Cuiabá.

Sustenta que,
ao se apresentar para a posse nos dois cargos, foi surpreendida pela negativa sob

fundamento de que os cargos não são acumuláveis, e que foi determinado a renúncia a um dos cargos para que fosse efetivada a posse em outro, motivo pelo qual, interpôs a presente ação.

O Juízo
a quo,
concedeu a Segurança

vindicada, e determinou que a Impetrante tome posse nos cargos de Professor do Ensino Fundamental e de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI).

Contra essa sentença, insurge-se o Recorrente sustentando que há ilegalidade na acumulação dos cargos.

Pois bem.

A relevância do fundamento em que se assenta o direito cinge-se, portanto, à apreciação, quanto à impossibilidade da acumulação de dois cargos, que deve ser analisada tanto sob a ótica da incompatibilidade de horários, quanto à ausência das especificidades técnicas dos cargos.

Como é sabido,
a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, desde que exista compatibilidade de horários, conforme redação que abaixo transcrevo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada ao caput pela Emenda Constitucional no 19/98)

[...]

XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI
(Redação dada ao caput do inciso pela Emenda Constitucional no 19/98)

a)
a de dois cargos de professor
; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 19/98)

b)
a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico
; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 19/98)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (NR)(Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 34, de 13.12.2001, DOU 14.12.2001).

[...]

§ 10.
É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração
.
[Destaquei]

Por sua vez, o art. 7
o
, inciso I, da Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal da Educação de Cuiabá (Lei Complementar n. 220/2010) caracteriza o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil da seguinte forma:

Art. 7
o
.
Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

1 - TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização especifica;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil
.

Além do mais,
o Anexo III do EDITAL N.o 002/PMC/SME/2019, do certame realizado pela Impetrante, ora Interessada, seguindo a orientação do parágrafo único do artigo 7-A da LCM 220/2010, estabelece quais são os requisitos do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil,
in verbis
:

[...]

Técnico em Desenvolvimento Infantil:

- Certificado ou Atestado de Conclusão de Ensino Médio Profissionalizante Magistério, ou –
Diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado.

Entretanto,

o fato de o edital ter exigido o “Ensino Médio Profissionalizante Magistério”, não significa, por si só, o conhecimento técnico ou científico do bacharelado ou licenciatura em pedagogia.

Ademais,
o Anexo III do EDITAL N.o 002/PMC/SME/2019, do certame realizado pela Impetrante, ora Interessada, seguindo a orientação do parágrafo único do artigo 7-A da LCM 220/2010, estabelece quais são as atribuições do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil,
in verbis
:

[...]

Anexo IV: Atribuições inerentes à gestão das creches e atenção integral às crianças na faixa etária de 0 a 4 anos.
Responsável pelo planejamento pedagógico e pelas ações educativas contidas nas situações de acolhida, saída, animação, recreação, higiene pessoal, alimentação, segurança, repouso e aconchego, mediando o desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor, social e cultural das crianças, na perspectiva do cuidar e do educar
.

[...]

Desse modo, embora seja compatível a carga horária entre os dois cargos pretendidos pela Apelada,
nota-se que as atribuições são meramente burocráticas, não exigindo conhecimento científico para o exercício do cargo, razão pela qual,
impossível a sua cumulação ante à ausência do elemento técnico ou científico da atribuição do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Sendo assim, entendo que o recurso de apelação comporta provimento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
,
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, Denegando a ordem concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022